Tribunal: TJDFT
Processo: 0701555-73.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO – EXPEDIÇÃO EM NOME DO ADVOGADO – PODERES PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto pelos credores do cumprimento de sentença contra decisão que negou a transferência para a conta bancária da sociedade de advogados, referente aos créditos devidos a Fabio Ribeiro Porto, Jose Ayrton Mendes Junior, Edwin Aldrin da Silva Paiva, Giovani Batista Zambelli, Edilio Micheletto da Cunha, Giselle Lalucce Alves dos Santos, Gilberto Uchoa de Oliveira, Joao Beno Wollmann, Gilvan Nonato Da Silva e Eduardo Machado do Vale. A petição foi subscrita pelo advogado Dr. Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398.

2. Aduziram que o instrumento de procuração outorgado pelos credores autoriza o recebimento de valores e, portanto, não haveria razão para que o advogado não procedesse ao levantamento dos valores.

3. O Distrito Federal não apresentou contrarrazões.

4. A controvérsia do recurso diz respeito ao levantamento das importâncias eventualmente pagas pelo Distrito Federal pelo patrono habilitado, ou medida equivalente, como determinação de transferência entre contas.

5. Dispõe o Provimento Geral da Corregedoria de Justiça:

“Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial.

§ 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. (Redação dada pelo Provimento 41, de 2019)

§ 2o (Revogado pelo Provimento 6, de 2016)

§ 3o A instituição bancária dispõe de até 24 (vinte e quatro) horas, contadas da apresentação do alvará, para a liberação do valor em favor do beneficiário.

§ 4o A instituição bancária consultará a autenticidade do alvará no site do Tribunal, por meio do código de certificação constante do documento.

§ 5o O alvará de levantamento será expedido em nome da parte, ou do advogado que detiver procuração válida nos autos com poderes expressos para receber e dar quitação, ou em nome de ambos.” (grifo nosso)

6. Assim, o que se exige para a expedição de Alvará de Levantamento é a existência de instrumento de procuração com poderes expressos para receber e dar quitação.

7. Consultei o processo na origem e verifique que os instrumentos de procuração outorgados, ID Num. 64072516 - Pág. 1 a ID Num. 64083854 - Pág. 1, conferem poderem poderes ao Dr. Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF n. 13.398, para dar quitação e promover o levantamento de valores. De modo que, na avaliação desse Magistrado, encontra-se o referido Advogado devidamente habilitado para levantar os valores devidos aos seus clientes em razão do cumprimento de sentença.

8. Esse Colegiado julgou situação semelhante no Agravo de Instrumento n. 0701006-63.2021.8.07.9000, Relator Juiz Gilmar Tadeu Soriano, 14.10.2021, acórdão n. 1377303, razão pela qual entendo que deva ser adotada a mesma solução.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para reformar a decisão agravada, autorizando a expedição de Alvará de Levantamento dos valores devidos aos credores em nome do advogado Dr. Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398.

10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.